Tribunal: STF
Processo: RE 148123
Classe: RE
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
EMENTA:  Adicional de Imposto  sobre a Renda e Proventos de
qualquer natureza. Instituição. Lei Estadual. Inconstitucionalidade.
          O   Plenário   desta   Corte   julgou   inconstitucional  a
instituição do referido imposto, ante a inexistência de previa edição
de  Lei  Complementar,  indispensavel a  dirimencia  de  conflitos de
competência entre os Estados.
          Recurso provido.